Tribunal: STF
Processo: RE 892176
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE BENS IMÓVEIS. ATIVIDADE TÍPICA DA EMPRESA. IDÊNTICO TRATAMENTO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. TEMAS Nº 630 E Nº 684 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. LOCAÇÃO/ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 



    1. O Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs. 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840 (sessão do dia 9/11/2005). 



    2. As receitas auferidas com a locação/venda de imóvel próprio sujeitam-se à incidência do PIS e da COFINS quando se inserirem no âmbito da atividade principal da empresa, decorrendo do exercício de sua atividade fim. Precedente da 1ª Seção desta Corte.” (e-doc. 1, p. 173-178).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para fins de prequestionamento" (e-doc. 1, p. 197-199).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II; 150, inc. I; e 195, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que, para composição do conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e da Cofins, é imprescindível a realização de operações mercantis com a venda de mercadorias ou com a prestação dos serviços, de modo a não abranger a locação e venda de bens imóveis, atividade típica da recorrente.



     3.1. Faz alusão, ainda, ao verbete nº 31 da Súmula Vinculante do STF, a respeito da inconstitucionalidade do ISS sobre locação de bens imóveis, porquanto ausente a prestação de serviços nesta espécie contratual. Pugna pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 1, p. 209-243).



    4. Meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio, determinou o sobrestamento do processo em razão da afetação do RE nº 599.658-RG/SP, Tema nº 630 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 2).



    5. Julgados os paradigmas dos Temas RG nº 630 e nº 684, a Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao recurso extraordinário na matéria relativa à incidência do PIS/Cofins em locação de bens imóveis, porém ordenou o retorno do feito a esta Suprema Corte em relação à incidência tributária nas operações de venda de imóveis (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conquanto eu tenha me filiado à corrente minoritária deste Pretório Excelso na assentada em que decididos os Temas nº 630 e nº 684 do repertório da Repercussão Geral, fato é que se sagrou vencedora a intelecção esposada pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da incidência do PIS e da Cofins nas locações de bens móveis ou imóveis, porquanto, uma vez atinente à atividade empresarial típica do contribuinte, a receita bruta auferida nestas condições subsume-se à hipótese de incidência constante do art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    7. Confira-se a tese aprovada nos leading cases do RE nº 599.658-RG/SP (Tema RG nº 630) e do nº RE nº 659.412-RG/RJ (Tema RG nº 684):



    “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.”



    8. A tônica do entendimento prevalecente está no fato de que a atividade empresarial própria da locação de bens repercute no auferimento da receita bruta (faturamento) para efeito da incidência do PIS e da Cofins. Cabe o destaque, ainda, no voto do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “Com base nos argumentos até aqui lançados, conclui-se que esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.



    Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS.”



    9. Ainda, na mesma oportunidade, foi ressaltada a distinção da hipótese de incidência das contribuições em questão no tocante ao ISSQN:



    “Na oportunidade, ao votar, o Min. MARCO AURÉLIO asseverou ser incabível o enquadramento da atividade de locação de bens móveis como prestação de serviços, razão pela qual, sob o ângulo constitucional, entendeu ser impossível a tributação pelo ISS.



    As hipóteses do precedente e a hipótese em exame são distintas. Veja-se que o PIS e a COFINS têm como base de cálculo o faturamento, enquanto a grandeza econômica tributada no ISS é o preço do serviço relativo à atividade de prestação de serviços tributáveis.



    Portanto, incabível a vinculação pretendida.



    Como procurei demonstrar, a locação de bens móveis, enquanto objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento da pessoa jurídica, na medida em que configura resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida.“



    10. Dessarte, como o próprio voto vencedor aponta, uma vez condizente com a atividade típica a locação ou, como é o caso, a venda de bens imóveis, o produto da empresa corresponde aos conceitos de faturamento ou receita bruta, para fins da incidência do PIS e da Cofins, nos moldes do art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    11. Sendo exatamente esse o caso dos autos, não há razão para discriminar a operação de locação em cotejo com a de venda imobiliária, porquanto a recorrente se dedique justamente a esse propósito comercial.



    12. Logo, isento de qualquer reparo o acórdão recorrido.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator